Tribunal: TJDFT
Processo: 0743576-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). RECUSA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO 16/TUJ. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
3. Em suas razões recursais, alega falta de notificação de autuação, penalidade e etc. Esclarece que o STF decidiu que a recusa ao teste do bafômetro não configura crime, mas apenas infração administrativa, sujeita à aplicação de penalidades previstas no CTB, no entanto, a falta de notificação é causa de nulidade absoluta. Afirma que não recebeu notificação para defesa prévia. Nem a notificação por AR ou SNE. Requer o recebimento do recurso no seu duplo efeito e, no mérito, a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
5. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A petição inicial apresenta dois argumentos para a anulação do ato administrativo, a expedição de auto de infração sem a indicação de qualquer sinal de alteração psicomotora ou embriaguez do condutor e a ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO. O recurso, por sua vez, argumenta que não houve dupla notificação da infração de trânsito, seja pela via postal, seja por meio do Sistema de Notificação Eletrônico.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Não conheço do recurso no que se refere à alegação de nulidade do ato administrativo por ausência de dupla notificação.
7. A controvérsia a ser analisada por este Colegiado consiste no exame da regularidade do auto de infração no SA03988063, ID 60838881, aplicado à recorrente. Conforme a tipificação da infração, a recorrente se recusou a fazer o teste do Etilômetro, no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB.
8. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
9. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.".
10. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 60838885/60838886. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.